Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-14.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença em que foi julgado procedente o pedido concessão de auxílio-acidente ao segurado.

2. O STJ tem orientação pacífica de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário (Súmula 490).

3. Não há prescrição se entre o pagamento da última parcela antes da suspensão do benefício e o ajuizamento da ação não decorreu o quinquídio legal.

4. O auxílio-acidente pressupõe, além da condição de segurado, a consolidação das lesões decorrentes de acidente, seja ele acidente de trabalho ou não, bem como a redução parcial e definitiva da capacidade laboral (art. 86 da Lei 8.213/91).

5. Comprovados mediante perícia médica realizada em juízo a lesão do segurado, o acidente laboral, o nexo de causalidade, bem como a incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, é devido o pagamento do auxílio-acidente.

6. Constatada por perícia médica judicial que a permanência da incapacidade para exercício das atividades laborais habituais já estava presente na data da alta previdenciária, o termo inicial do pagamento deve ser a data que houve a suspensão indevida do pagamento.

7. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.